Tribunal: TJMT
Processo: 1018283-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018283-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS VORMSI LTDA. - CNPJ: 08.039.211/0001-40 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESMEMBRAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL –

ARTIGO 37 DA LEI No 498/1998 –

LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estabelece
o art. 37 da
Lei no 498/1998 do Município de Primavera do Leste que, no desmembramento de
terrenos não-loteados, serão reservados 12% (doze por cento) da área líquida,

proporcionais à área a ser desmembrada, para implantação de equipamentos públicos e comunitários.

Logo, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT não pode determinar, discricionariamente, que o percentual recaia sobre a integralidade do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1006237-75.2019.811.0037
impetrado por PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS VORMSI LTDA., deferiu a liminar para determinar
“que a parte impetrada proceda a aprovação do projeto de desmembramento parcial do imóvel registrado sob matrícula n. 29.156, do Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, se por outro motivo não estiver impedido”.

Nas razões recursais, o ente agravante alega a ausência de direito líquido e certo da agravada, pois a reserva de área institucional deve se referir ao total da área a ser desmembrada.

Aduz que
“o pedido de desmembramento do Impetrante não está de acordo com a Lei 498/1998, devendo, portanto, ser revogada a liminar concedida em favor da impetrante/agravada”
(Id. 26229991).

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 27509453).

Contrarrazões (Id. 30241951), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 34017456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar para determinar
“que a parte impetrada proceda a aprovação do projeto de desmembramento parcial do imóvel registrado sob matrícula n. 29.156”.

Na origem, a empresa Participações e Empreendimentos Vormsi Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato da Engenheira Civil do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT e do Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, consubstanciado no indeferimento do pedido de desmembramento parcial do imóvel registrado sob matrícula n. 29.156, do Livro no 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Primavera do Leste/MT, com área total de 53.548,572 m2.

A impetrante formulou junto àquela Prefeitura Municipal o pedido de desmembramento parcial do referido imóvel, entretanto, a Engenheira do Município solicitou a adequação do projeto, aduzindo que o desmembramento proposto não especificava a área para implantação de equipamentos comunitários e que a referida área deveria ser proporcional ao total da área do imóvel, em razão do disposto no artigo 37 da Lei no 498/1998.

Sucessivamente, protocolou novo requerimento, no qual expôs que o percentual de 12% (doze por cento) deveria incidir apenas sobre a fração desmembrada, não sobre a área total do imóvel. Contudo, o pleito foi indeferido, sob o argumento de que o projeto não se adequou ao disposto na legislação pertinente.

Ao examinar o pedido de liminar, o Juízo
a quo
verificou a presença dos requisitos para a concessão da medida, consignando que:

A Lei Federal no 6.766/79, visando evitar o crescimento desordenado das cidades, determina que as áreas destinadas a desmembramento ou loteamento deverão ter uma determinada reserva de espaço para implantação de equipamento urbano e comunitário, em percentual a ser definido em lei municipal.
In verbis
:

Art. 4o Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

(...)

Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos.

Coube aos Municípios, no exercício da competência legislativa suplementar, a fixação do percentual de território a ser destinado à área institucional, o que, no presente caso, é estabelecido pela Lei no 498/1998.

Veja-se o teor do art. 37 da mencionada lei:

Art. 37 - Para desmembrar terrenos não-loteados, já arruados em função de implantação de loteamentos anteriores, serão reservados 12% (doze por cento) da área líquida, proporcionais à área a ser desmembrada, para implantação de equipamentos públicos e comunitários.

Parágrafo Único - A área reservada com as finalidades especificadas no caput deste artigo deverá ser integrada ao domínio do Município.

Destarte, da análise dos dispositivos legais, entendo que a intenção do legislador municipal, ao editar a referida lei, era de que deve ser reservado 12% (doze por cento) da fração a ser desmembrada para a área institucional.

Presume-se que, se a reserva de 12% (doze por cento) recaísse sobre o espaço total do imóvel, na hipótese de ocorrer um novo desmembramento, haveria a incidência de nova reserva de área para implantação de equipamento urbano e comunitário sobre o espaço total do imóvel, acarretando, assim, na existência de inúmeras reservas destinadas a área institucional, as quais poderiam ter extensão superior às áreas desmembradas.

Em sua irresignação, o ente agravante alega a ausência de direito líquido e certo da agravada, sustentando que a reserva de área institucional deve se referir ao total da área a ser desmembrada.

A alegação não prospera.

O art. 37 da
Lei no 498/1998 do Município de Primavera do Leste estabelece que, no desmembramento
, “serão reservados 12% (doze por cento) da área líquida,

proporcionais à área a ser desmembrada
, para implantação de equipamentos públicos e comunitários”.

Portanto, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT não pode determinar que o percentual recaia sobre a integralidade do imóvel.

Como bem consignaram o
decisum
agravado e o parecer ministerial, se assim fosse, na hipótese de ocorrer um novo desmembramento, haveria a incidência de nova reserva de área para implantação de equipamento urbano e comunitário sobre o espaço total do imóvel, acarretando, assim, na existência de inúmeras reservas destinadas a área institucional, as quais poderiam ter extensão superior às áreas desmembradas.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020